Tribunal: TJDFT
Processo: 0000993-03.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000993-03.2012.8.07.0018 RECORRENTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: LUIZ JOSÉ DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. GLEBA G-3 DA FAZENDA "BREJO" OU "TORTO". RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONHECIMENTO. IMÓVEL EM COMUNHÃO PRO DIVISO ENTRE EMPRESA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL E PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - A teor do que dispõe o artigo 1.238 do Código Civil, "aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis". - A prova documental indicou que o imóvel em litígio, na realidade, tem suas confrontações plenamente definidas e sempre foi individualizado de fato, em patente condomínio "pro diviso" entre a Terracap e o espólio de José Mariano da Rocha Filho. - Demonstrado que a área era particular e comprovada a posse ininterrupta, exercida com animus domini e por prazo superior a 15 anos, mostra-se absolutamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel. Precedentes. - Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 102 e 1.238, ambos do Código Civil, ao argumento de ser inviável a usucapião no presente caso, em face da natureza pública do imóvel. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Flávia Nogueira de Siqueira Campos, OAB/DF 20.332 (ID 35883732). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 102 e 1.238, ambos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica Flávia Nogueira de Siqueira Campos, OAB/DF 20.332 (ID 35883732). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027